Tribunal: TJMT
Processo: 1012286-83.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012286-83.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Normatizações]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVANTE), WILTON CESAR MOREIRA NEVES - CPF: 336.871.128-88 (AGRAVADO), BEATRIZ FERREIRA GOMES (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ATO ADMINISTRATIVO –-

SUSPENSÃO DA PERMISSÃO DO USO DE BEM PUBLICO – COMERCIO AMBULANTE - ATO PRECÁRIO- CONVENIENCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

- INTERESSE PÚBLICO

- ILEGALIDADE AFASTADA – RECURSO PROVIDO

A permissão para o comércio ambulante é ato unilateral, discricionário e precário, revogável a qualquer tempo pela Administração
Pública

Recurso provido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

T
rata-se de a
gravo de instrumento
,
com pedido de efeito suspensivo,

interposto
p
elo
Estado de Mato Grosso
,
em face de decisão proferida pelo
Juízo
d
a

5a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá,
nos autos d
o Mandado de Segurança no
10
29714
-
52
.20
18
.8.11.00
41
,
que
deferiu
parcialmente
o pedido liminar,
para suspender a eficácia do termo “assemelhados”, constante no §3
o e 4o do art. 1o da Portaria n. 041/2018/SAAF-SEFAZ, alterada pela Portaria n. 048/2018/SAAF, permiti
ndo a continuação da venda de refeições dos impetrantes, nos arredores do Posto Fiscal Henrique Peixoto
, até o julgamento do
mandamus
.

Em suas razões (id.
3834027
),
o

agravante
afirma que foi impetrado mandado de segurança por Wilton Cesar Moreira Neves e Beatriz Gomes,
contra

a Portaria 041/2018/SAAF -

SEFAZ, alterada pela Portaria 048/2018/SAAF, publicada no Diário Oficial em 13 de Abril de 2018,
que
regulamentou a proibição de comércio de terceiros nas adjacências dos recintos fazendários
.

Alega que “
a finalidade da Portaria é resguardar o princípio da eficiência da Administração, bem como a manutenção da ordem, além da regulamentação do art. 144 da Lei Complementar no 04/90.
Assim,
não se mostra desproporcional nem excessiva a previsão da proibição da prática de atividades comerciais também nas adjacências dos postos fiscais, eis que não vai além da própria finalidade dos mencionados preceitos legais e constitucionais
”.

Relata que a prática
,
vedada pela Portaria
,
já deu ensejo a inúmeros problemas para os Postos Fiscais da Secretaria de Estado de Fazenda,
geram aglomeração de pessoas no estacionamento de veículos, bem como ocasionam impacto direto (congestionamento) na rodovia, em evidente prejuízo da atividade administrati
va, bem como aos próprios administrados.

Sustenta a ausência de direito líquido e certo dos impetrantes, bem como a inexistência de ilegalidade ou abuso de poder na atuação administrativa.

Requer a
reforma da decisão agravada, com a
concessão de
efeito suspensivo
,
bem como o provimento do recurso, para indeferir a liminar pleiteada no mandado de segurança.

O pedido de efeito suspensivo foi ferido (id. 8578264).

A
ssim,
os agravados interpuseram recurso de agravo interno (id. 13866556), que foi
desprovido, à unanimidade, pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (id. 46509486).

Contrarrazões (id. 20636496).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso (id. 54044954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

T
rata-se de a
gravo de instrumento
,
com pedido de efeito suspensivo,

interposto
p
elo
Estado de Mato Grosso
,
em face de decisão proferida pelo
Juízo
d
a

5a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá,
nos autos d
o Mandado de Segurança no
10
29714
-
52
.20
18
.8.11.00
41
,
que
deferiu
parcialmente
o pedido liminar,
para suspender a eficácia do termo “assemelhados”, constante no §3
o e 4o do art. 1o da Portaria n. 041/2018/SAAF-SEFAZ, alterada pela Portaria n. 048/2018/SAAF, permiti
ndo a continuação da venda de refeições dos impetrantes, nos arredores do Posto Fiscal Henrique Peixoto
, até o julgamento do
mandamus
.

S
aliento, por oportuno, que neste recurso cabe tão somente analisar os pressupostos necessários para a concessão ou não da antecipação da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, que assim preceitua:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2 A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§
3 A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

No caso concreto, sem prejuízo de posterior exame mais

aprofundado da matéria, reputo não estarem presentes os requisitos

para antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional em favor dos
agravados.

Isso porque, a
o ler as razões recursais e analisar a decisão agravada, verifica-se que a Portaria no 041/2018/SAAF-SEFAZ, alterada pela Portaria no 048/2018/SAAF-SEFAZ estabeleceu critérios para a utilização do espaço público para a realização de atividades de natureza comercial.

Considerando que o estacionamento do Posto Fiscal da SEFAZ, localizado no Município de Alto Araguaia é um espaço público, que envolve interesse da coletividade, é atribuição do poder público, por meio de ato discricionário regulamentar a utilização e permissão do referido espaço.

Assim, por se tratar de ato unilateral e precário que envolve juízo de conveniência e oportunidade, não há qualquer ilegalidade nas portarias questionadas pelos Agravados.

Logo,
evidencia-se o nítido caráter discricionário do ato, o qual deve observar os critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública,
não havendo direito líquido e certo aos agravados
para a prática de atividades comerciais no local.

Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência:

APELAÇÃO – ATO ADMINISTRATIVO – COMÉRCIO AMBULANTE – TERMO DE PERMISSÃO DE USO – Pretensão inicial voltada à anulação do ato administrativo que revogou o Termo de Permissão de Uso anteriormente concedido ao autor - Impossibilidade –
A permissão para o comércio ambulante é ato unilateral, discricionário e precário, revogável a qualquer tempo pela Administração – Prevalência do interesse público sobre o privado
– Regular procedimento administrativo instaurado que resultou na revogação da permissão de uso – Desnecessidade, na hipótese, de prévia oitiva da Comissão Permanente de Ambulantes, consoante inteligência do art. 21, do Decreto Municipal 42.600/91 - Sentença concessiva da segurança reformada – Reexame necessário e recurso voluntário da Municipalidade providos.

(
TJSP; Apelação
Cível 0008193-25.2012.8.26.0053; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 9a Câmara Extraordinária de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/12/2016; Data de Registro: 14/12/2016)

DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO DO AUTOR – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS –
COMERCIANTE QUE TEVE REVOGADA SUA PERMISSÃO DE USO ("LICENÇA") PARA INSTALAR BARRACA EM LOCAL PÚBLICO – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, QUE FOI PRECEDIDO DE NOTIFICAÇÃO, CONFERINDO PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA – LEGITIMIDADE DA MEDIDA – DEVER DE INDENIZAR NÃO RECONHECIDO
– Tratando-se a autorização de instalação de comércio ambulante em local público de típica permissão de uso, que pode ser cassada a qualquer momento, segundo discricionariedade da administração pública, inexiste o dever de indenizar pela Municipalidade, salientando que a ordem de desocupação foi precedida de regular notificação, conferindo prazo para liberação voluntária do logradouro – Sentença mantida – Recurso desprovido.

(TJSP; Apelação Cível 1000777-27.2015.8.26.0168; Relator (a):
Antonio
Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Dracena - 2a Vara; Data do Julgamento: 14/03/2018; Data de Registro: 15/03/2018)

Conforme a lição do doutrinador Hely Lopes Meirelles, uma das consequências da referida presunção de legitimidade e legalidade dos atos administrativos: “é a transferência do ônus da prova de invalidade do
ato
administrativo para quem a invoca. Cuide-se de argüição de nulidade do
ato
, por vício formal ou ideológico ou de motivo, a prova do defeito apontado ficará sempre a cargo do impugnante, e até sua anulação o
ato
terá plena eficácia” (3 Direito Administrativo Brasileiro, 37a Ed., 2011, São Paulo, Malheiros, p. 163)
.

Assim, nesta fase processual, vislumbra-se, ao menos da análise dos documentos até aqui juntados, a inexistência do indispensável requisito da

“probabilidade do direito”, tal como preconizado pelo art. 300 do Novo Código de Processo Civil, uma vez que, dado o caráter precário do ato administrativo de permissão de uso, sujeito, em princípio, à revogação a qualquer tempo de acordo com a conveniência e oportunidade da Administração Municipal, não seria o caso de amparar a pretensão da autora (agravada) se esta se mostra conflitante com o interesse público, sendo o caso, portanto, de reformar a r. decisão agravada que concedeu antecipadamente a medida liminar pretendida pelos autores.

Do exposto, em análise perfunctória, verifico estarem ausentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada pretendida pelos autores, sendo o caso de se dar provimento do presente recurso para reformar a r. decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021